Tribunal: TCU
Processo: 019.288/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7199/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.288/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Roberto Sena Gomes (XXX.156.075-XX); Edimar Campos da Rocha (XXX.035.335-XX); Eduardo Simoes de Oliveira (XXX.717.465-XX); Jocenando Almeida Silva (XXX.289.045-XX); Juracy Fernandes da Silva (XXX.769.765-XX); Manoel Alves da Silva (XXX.893.105-XX); Marcos Rubens Silva de Jesus Filho (XXX.452.812-XX); Maria Neusa Santos (XXX.883.895-XX); Maria de Fatima Miranda (XXX.242.665-XX); Ronaldo Pinto Simas (XXX.747.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.